Tribunal: TJBA
Processo: 8065874-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065874-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO DO ROSARIO DO CARMO

Advogado(s)
:
PEDRO BOHRER AMARAL

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HEBERT APARECIDO JORGETI, DANIEL DOMINGUES DE FREITAS, LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, FABIO RIVELLI

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer. Jogo eletrônico
"free fire"
. Suspensão permanente de conta de usuário. Sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais. Ilegitimidade passiva do Google Brasil Internet Ltda mantida, posto que, o Google Brasil Internet Ltda, na qualidade de mero operador de marketplace onde o jogo é disponibilizado, não possui ingerência sobre as políticas de moderação e gestão do aplicativo, não respondendo por eventuais danos decorrentes da suspensão da conta do usuário. Mérito. A suspensão permanente de conta de usuário em jogo eletrônico, quando comprovada a utilização de software não autorizado para obtenção de vantagem indevida, constitui exercício regular de direito da administradora do jogo, nos termos previstos nos Termos de Uso aceitos pelo jogador. Comprovado nos autos que o sistema anti-hack da empresa desenvolvedora do jogo detectou repetidamente o uso de programa não autorizado, conhecido como
"Antena"
, que confere vantagem competitiva ao permitir a visualização de adversários a longas distâncias, inclusive através de obstáculos, justifica-se a aplicação da penalidade prevista contratualmente. Ademais, caracteriza-se como exercício regular do direito, sendo, portanto, legítima, não há como respaldar pagamento de indenização requerida pelo apelante. Fixação de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC). Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8065874-74.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EDUARDO DO ROSARIO DO CARMO e, como apelados, GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação.